Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713930-38.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0714084-36.2023.8.07.0018 – ids 188639736 e 190332081 – EmD rejeitados) que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 0704860-45.2021.8.07.0018, (Sindsasc/DF), indeferiu a suspensão do feito em face do Tema STJ 1.169, manteve, em observância à coisa julgada, a aplicação do INPC, como índice de correção monetária, até 08/12/21, acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança, a partir da citação, e, a partir de 09/12/21, sobre o valor total do débito consolidado, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da EC 113/21), bem como reconheceu que a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 compõe a base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida. Determinou, ainda, a remessa dos autos à Contadoria para apuração do débito e, em seguida, intimação das partes para manifestação. Reafirma a necessidade de suspensão do processo por força do Tema STJ 1.169. Alega que embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão a correção do débito deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC 435/01, em 14/02/17, e, a partir de então, pela Taxa Selic, não cumulável com outros encargos, e que a referência à EC 113/21 no título judicial se fez para fins de observância da legislação superveniente, incidente desde 2021 para todo e qualquer débito da Fazenda Pública, sem prejuízo da anterior “previsão na legislação da entidade tributante”. Sustenta que o acórdão exequendo não determinou a incidência de juros, apenas definiu que, a partir da vigência da EC 113/21, a Selic incide a título de correção e de compensação da mora, silenciando quanto ao período anterior, razão pela qual cabe ser reconhecida a natureza tributária – e não previdenciária – do débito, o que atrai a incidência do CTN 167, § único e STJ 188, segundo os quais os juros de mora na repetição do indébito tributário somente incidem a partir do trânsito em julgado – 08/05/20. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição dos requisitórios. Requer o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AGI. 2. Em princípio, não se justifica a suspensão do feito. O Tema 1.169 é distinto do caso em apreço, pois o título executivo judicial cujo cumprimento se pretende não depende de prévia liquidação, porquanto nele está definida a obrigação de restituição da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, e o período pertinente – desde 25/02/14 –, sendo necessários, portanto, apenas cálculos aritméticos. No mais, não há risco de dano que justifique a liminar, pois somente após o retorno dos autos da Contadoria e intimação das partes para se manifestarem, haverá eventual homologação dos cálculos e expedição de requisitório. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator